Tribunal: TJDFT
Processo: 0705928-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705928-76.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: WAGNA MARIA APARECIDA GOMES, GILBERTO MASAYUKI OHIRA D E S P A C H O Transcorrido o prazo de suspensão requerido, intime-se o banco apelante para informar sobre o cumprimento da obrigação, bem como sobre a persistência do interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 24 de junho de 2024 14:11:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador